Tribunal: TJMT
Processo: 1015279-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015279-31.2020
AGRAVANTE: NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO: LEANDRO MUSSI.
Vistos.
Haja vista que a parte recorrente interpôs embargos de declaração contra decisão da Vice-presidência, encaminhe-se o feito para a devida apreciação.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR